Tribunal: TJES
Processo: 5002236-13.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002236-13.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVACY ROSA SILVA
RECORRIDO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEUS DADOS NEGATIVADOS POR DÍVIDAS PRESCRITAS. REQUEREU, NA PRESENTE AÇÃO, O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA E PROIBIR A REQUERIDA QUE FAÇA COBRANÇAS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS LEITURA DOS AUTOS É CLARA A INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO DO QUE FOI NARRADO NA EXORDIAL. NÃO FOI APRESENTADO SEQUER EXTRATO DE BALCÃO ACUSANDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. O DOCUMENTO EM QUESTÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR EVENTUAL NEGATIVAÇÃO, NÃO SENDO OS DOCUMENTOS ANEXADOS À INICIAL SUFICIENTES PARA TANTO. NÃO HOUVE COBRANÇA DA DÍVIDA PRESCRITA, APENAS OFERTA DE PAGAMENTO COM CONDIÇÕES FACILITADAS. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO TÊM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL, UMA VEZ QUE, SEM DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO OU DE OUTROS DESDOBRAMENTOS, NÃO TÊM APTIDÃO DE ATINGIR DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. LOGO, DESCABE O PLEITO INDENIZATÓRIO. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO NESSE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)